Tribunal: TJDFT
Processo: 0002135-35.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PENA. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, II, “F”, CPB. QUANTUM DE ELEVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. PROVIMENTO.
1. O quantum de aumento por agravantes na segunda fase da dosimetria deve guardar proporcionalidade com o critério utilizado para exasperar a pena-base na primeira pela valoração negativa de circunstância judicial, sendo assente na jurisprudência que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante.
2. Apelação conhecida e provida.